Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-41.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000274-41.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas salariais supostamente devidas a servidora pública municipal, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora/apelante comprovou a existência de vínculo funcional com a Administração Pública Municipal no período em que pleiteia o pagamento de verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos documentos que demonstrem, ainda que indiciariamente, o vínculo funcional alegado, tais como contracheques, contrato ou comprovantes de depósitos salariais.

A ausência de contestação não implica reconhecimento dos fatos narrados na petição inicial quando se trata de ente público, em razão da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública.

A autora foi devidamente intimada a se manifestar sobre a migração dos autos ao PJe e sobre eventual produção de provas, tendo declarado não possuir provas a produzir, circunstância que reforça a ausência de diligência para comprovação mínima do alegado.

A inexistência de qualquer elemento probatório impede a inversão do ônus da prova e a procedência do pedido, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, não sendo possível presumir vínculo funcional com a Administração Pública sem qualquer elemento de prova.

Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, de modo que a ausência de impugnação específica não implica presunção de veracidade das alegações iniciais.

A declaração de desinteresse na produção de provas inviabiliza a posterior alegação de cerceamento de defesa quando ausente lastro probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §§1º e 3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.18.036997-7/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 13.06.2018, pub. 15.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000274-41.2015.8.05.0254
, em que figuram como apelante
MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE JESUS
e como apelada
MUNICIPIO DE TANQUE NOVO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça